Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO DO DF No 32.547/2010. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL INDEVIDO À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à implementação de adicional de insalubridade em folha de pagamento. Nas suas razões recursais reafirma os fatos narrados na inicial e justifica as razões para implementação do adicional de insalubridade pretendido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56366203), com custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 56677547 e ID 56677547), não contrarrazoado.
3. No caso a autora exerce o cargo público de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, lotada na Unidade Básica de Saúde no 1 de Santa Maria, asseverando que se encontra exposta a agentes nocivos que, rotineiramente, põem a sua vida em risco e, portanto que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.
4. Nos termos do artigo 79 da Lei Complementar do DF no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
5. A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos (Decreto do DF no 32.547/2010, artigo 3o).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) No GST 3600/2000, (ID 56366197 – pg. 11), elaborado pelo Distrito Federal, concluiu que não há o desenvolvimento de atividades insalubres pela autora.
8. Em nome da teoria dos freios e contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Eventual exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Portanto, ausente outro laudo técnico que corrobore com a prática de atividade insalubre, merece acolhimento o laudo elaborado pelo réu, até porque imbuído dos atributos da veracidade e da legalidade, não infirmados pela autora, restando prejudicado ainda o pedido de pagamento retroativo.
10. A teor do § 2o do art. 79 da Lei Complementar 840/2011, em que pese a percepção do adicional de insalubridade pela autora até julho/2016, restou demonstrado pelo laudo em evidência que as condições para percepção do adicional não se demonstram presentes atualmente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.